Tribunal: TJDFT
Processo: 0035535-16.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/1973. REPARAÇÃO DE DANOS. 3 (TRÊS) ANOS. INÉRCIA CONFIGURADA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No cumprimento de sentença requerido sob a vigência do CPC/1973, a prescrição intercorrente se verifica quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, nos termos da tese fixada pelo STJ em incidente de assunção de competência no REsp no 1.604.412/SC.
2. O caso paradigma diz respeito à ação de reparação de danos, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil.
3. O artigo 3o, caput da Lei no 14.010/2020, determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
3.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Verificando-se que, anteriormente ao decurso do prazo prescricional, não houve constrição efetiva de bens, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória.
5. A parte executada deu causa ao cumprimento de sentença ao deixar de promover o pagamento da dívida, devendo ser reformada a sentença para condená-la ao pagamento das custas processuais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.